Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-64.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR OU TÉCNICO. CAPACIDADE LABORAL. POSSIBILIDADE DE TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo genitor contra a filha, sob o fundamento de que ela já atingiu a maioridade civil, não estuda e não está impossibilitada de auferir renda própria por meio de trabalho remunerado.
2. Decisão anterior - Sentença julgou procedente o pedido, exonerando o autor da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se persiste a necessidade da filha maior de receber alimentos do seu genitor.
III. Razões de decidir
4. O acolhimento do pleito exoneratório de alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC, exige a prova da mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.
5. A maioridade civil não extingue automaticamente o direito à percepção de alimentos, que deixam de ser devidos em razão do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, art. 1.694 do CC.
6. A reiterada matrícula em curso pré-vestibular não se equipara a ensino superior ou técnico nem autoriza a manutenção dos alimentos. Ademais, não há qualquer prova de que a ré, com 20 anos, não possa trabalhar para prover o seu sustento.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 358/STJ; STJ, AgRg no AREsp 13.460/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19/02/2013; TJDFT, ApCiv 0719899-41.2023.8.07.0009, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a TURMA CÍVEL, j. 12/02/2025, DJe 27/02/2025; TJDFT, ApCiv 0748424-22.2017.8.07.0016, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a TURMA CÍVEL, j. 10/07/2019, DJe 29/07/2019; Acórdão 1048841, 20151310043452APC, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2017.